Tribunal: TJDFT
Processo: 0740842-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740842-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO IMPETRANTE: DANIEL SANCHEZ BORGES, MARIA EDUARDA DE AZEVEDO BENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MATHEUS DOS SANTOS CAMARGO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes alegam que o deferimento da prorrogação do prazo das interceptações das comunicações telefônicas e de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos não respeitou o disposto na Resolução no 58 do CNJ. Aduzem que, até a presente data, passados quase 1 ano da primeira interceptação, os áudios e a transcrição das conversas ainda não foram juntados aos autos. Apontam manifesto cerceamento ao direito de defesa, pois a ausência de acesso à integralidade das informações colhidas impede o confronto das testemunhas de acusação na audiência de instrução a ser realizada dia 30/09/2024. Sustentam que “o Ministério Público e a Autoridade Policial exerçam um monopólio, por assim dizer, sobre os elementos de informação que interessam ao feito, apresentando-os ao Juízo a conta-gotas, quando - ou se - julgar oportuno, sem que os acusados tenham a oportunidade de analisá-los e explorá-los no contraditório judicial, sob pena de chancelar-se um procedimento viciado, não equânime [...]”. Requerem, liminarmente, a suspensão do processo n.o 0719411-76.2024.8.07.0001, por haver acentuado desequilíbrio na instrução do processo. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade do processo. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Segue teor do ato coator (ID. 64448575): Em petição juntada ao ID n. 210285551, a defesa de MATHEUS postula pelo acesso integral aos documentos digitais colhidos durante a investigação e fórmula diversos requerimentos. Quanto ao acesso à integralidade das provas digitais, por se tratarem de arquivos volumosos cujo tamanho total supera os 100 gigabytes, a autoridade policial foi intimada e passará a realizar o upload dos arquivos, os quais serão disponibilizados às partes tão logo sejam inseridos na pasta compartilhada do sistema Sharepoint. Posso isso, nada a prover, no presente momento, em relação ao primeiro requerimento formulado. Por conseguinte, quanto ao tópico “REQUERIMENTO SOBRE PROVAS DIGITAIS E CADEIA DE CUSTÓDIA”, ressalto que todas essas informações virão ao juízo juntamente com os laudos respectivos, os quais trazem as “hashs” comprobatórias da integridade dos arquivos, bem como a metodologia de acesso empregada na extração e coleta de dados. Posto isso, nada a prover no presente momento. Quanto ao tópico “INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA”, intime-se a autoridade policial para que junte aos autos os relatórios do DIPO contendo as datas de início e fim de cada período de interceptação telefônica, bem como os terminais, IMEIs e CPFs monitorados em cada período. Quanto ao acesso integral requerido pela defesa, assevero, novamente, que será liberado por meio do sistema Sharepoint tão logo sejam remetidos ao juízo pela autoridade policial. Da mesma forma, a cadeia de custódia dos diálogos interceptados poderá ser verificada tão logo sejam remetidos os arquivos e executáveis por parte da autoridade policial. No que se refere aos pedidos de certificação, transcrição completa e produção de relatórios detalhados transcrevendo todos os diálogos e indicando todos os alvos, saliento que a defesa, por seus próprios meios, poderá realizar essas diligências, não incumbindo a este juízo ou à autoridade policial providenciar essas questões. Isso porque os diálogos considerados relevantes foram anexados e transcritos nos relatórios policiais, incumbindo à defesa a prova de que não condizem com a verdade, o que poderá ser feito mediante confronto com a integralidade dos dados que serão fornecidos pela autoridade policial. Da forma como foram formulados os pedidos, a defesa delega ao juízo a análise de fatos e provas que possam interessar à defesa, o que não é razoável. Refrise-se que as informações solicitadas, referentes à integridade dos dados, são passíveis de verificação nos próprios arquivos que serão disponibilizados pela PCDF e pelo IC, sem necessidade de qualquer providência por parte deste juízo. Caso a defesa, ao ter acesso aos arquivos, verifique alguma irregularidade, poderá suscitar em juízo, não sendo cabível qualquer determinação genérica e irrestrita a esse respeito no presente momento. No mais, consigno que a ordem deste juízo, proferida no procedimento cautelar n. 0743731-30.2023.8.07.0001, foi no sentido de “bloquear valores”, e não a conta bancária em si. Assim, considerando que a medida foi implementada em uma data específica, em abril de 2024, não remanesce qualquer ordem judicial de bloqueio de contas bancárias relacionadas ao acusado MATHEUS. (grifo no original) Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade aferível de plano no ato atacado. Ademais, nos termos do artigo 563 do CPP[1] e da jurisprudência do STJ, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief[2]. No caso em tela, os impetrantes não demonstraram o efetivo prejuízo, não sendo razoável supor que haverá cerceamento de defesa em decorrência de audiência de instrução e julgamento que ainda será realizada. Verifica-se, no ato coator, que o acesso à integralidade do conteúdo colhido nas investigações não foi negado à Defesa, tendo a autoridade coatora esclarecido as alegações trazidas pelo paciente, bem como diligenciado para que a juntada do extenso material probatório seja concluída. Cumpre destacar que o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico no 0743731-30.2023.8.07.0001, no qual consta vasto conjunto de elementos probatórios, não está em segredo de justiça e, inclusive, está, em sua maior parte, colacionado aos autos principais, no 0719411-76.2024.8.07.0001. Assim, em linha de princípio, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou nulidade aparente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] CPP 563 Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. [2] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. TESTEMUNHA ABONATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO ESCRITA. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.No caso, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da determinação de substituição do depoimento das testemunhas abonatórias por declaração escrita. [...] (STJ - AgRg no HC: 732654 SC 2022/0091884-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)